Tribunal: STF
Processo: RHC 58423
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-18
Data de publicação: 1980-11-18

Ementa:
DENUNCIA. CO-AUTORIA.
NÃO HÁ DUVIDA DE QUE A DENUNCIA DEVE CONTER A EXPOSIÇÃO DO FATO
CRIMINOSO COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTANCIAS (ART-41 DO C.P.P.) E QUE,
EM SE TRATANDO DE AUTORIA COLETIVA, E INDISPENSAVEL QUE A PECA
INICIAL DA AÇÃO PENAL DESCREVA, AINDA QUE RESUMIDAMENTE, A CONDUTA
DELITUOSA DE CADA UM DOS PARTICIPANTES (RE 75.401-SP, RELATOR MIN.
BILAC PINTO).
TODAVIA, O CUMPRIMENTO DESSAS EXIGENCIAS FORMAIS PRESSUPOE QUE AS
INDAGAÇÕES POLICIAIS FORNECAM AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO AS
MENCIONADAS CIRCUNSTANCIAS E PARTICULARIDADES. OMISSO OU  FALHO  QUE
SEJA O INQUERITO A RESPEITO DAS CIRCUNSTANCIAS DO FATO CRIMINOSO OU
DA PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL DOS SEUS CO-AUTORES, NEM POR ISSO O ÓRGÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTARA IMPEDIDO DE OFERECER A DENUNCIA, VISTO
QUE, PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL, BASTA A PROVA DA EXISTÊNCIA
DO CRIME E INDICIOS DA AUTORIA.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" DESPROVIDO.